Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.

2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.

3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.

4. Recurso conhecido e improvido.